Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-28.2019.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â INSUFICIÃNCIA PROBATORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. InsuficiÃªncia de ProvasAs vÃtimas foram categÃ3ricas em suas declaraÃ§Ãμes, tanto em sede policial como em juÃzo, afirmando que o acusado de um terceiro nÃ£o identificado, portando uma arma de fogo e faca, adentraram na residÃªncia das vÃtimas e, mediante violÃªncia, roubaram dinheiro e objetos das mesmas, logo apÃ3s empreenderam em fuga.As provas produzidas no decorrer da instruÃ§Ã£o, verifica-se que o pleito absolutÃ3rio formulado pelo recorrente nÃ£o merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vÃtimas, bem como pelo auto de reconhecimento de fls. 13 e 14v.As vÃtimas Maria AdÃ©lia do RosÃ¡lia, Virgina Sousa Chaves e Mario Sergio Oliveira, tiveram contato direto com o apelante que foi devidamente reconhecido perante a autoridade policial, bem como detalharam com objetividade toda aÃ§Ã£o criminosa ocorrida no dia do crime.Diante das provas produzidas durante a instruÃ§Ã£o processual que demonstraÃ§Ã£o toda aÃ§Ã£o criminosa que o apelante participou com outras pessoas, utilizando armas (arma de fogo e faca) e manteve as vÃtimas sob seu poder restringindo suas liberdades, uma vez que foram amarradas. Mantenho a sentenÃ§a e rejeito a tese de insuficiÃªncia de provas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACORDÃO n.
PROCESSO N. 0000081-28.2019.814.0030
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM
APELANTE: ROMÁRIO GONÇALVES DE BRITO NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Insuficiência de Provas

As vítimas foram categóricas em suas declarações, tanto em sede policial como em juízo, afirmando que o acusado de um terceiro não identificado, portando uma arma de fogo e faca, adentraram na residência das vítimas e, mediante violência, roubaram dinheiro e objetos das mesmas, logo após empreenderam em fuga.

As provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, bem como pelo
auto de reconhecimento de fls. 13 e 14v
.

As vítimas Maria Adélia do Rosália, Virgina Sousa Chaves e Mario Sergio Oliveira, tiveram contato direto com o apelante que foi devidamente reconhecido perante a autoridade policial, bem como detalharam com objetividade toda ação criminosa ocorrida no dia do crime.

Diante das provas produzidas durante a instrução processual que demonstração toda ação criminosa que o apelante participou com outras pessoas, utilizando armas (arma de fogo e faca) e manteve as vítimas sob seu poder restringindo suas liberdades, uma vez que foram amarradas. Mantenho a sentença e rejeito a tese de insuficiência de provas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N. 0000081-28.2019.814.0030
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM
APELANTE: ROMÁRIO GONÇALVES DE BRITO NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

ROMÁRIO GONÇALVES DE BRITO NETO
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 70, 2ª parte do CPB
, fixando a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa,

a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

O Ministério Público opôs
Recurso de Embargos de Declaração
(fls. 78-79), pugnando para que o apelante seja condenado ao tipo penal do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, pois o fato delitivo se deu em 29.11.2017, antes da vigência da Lei 13.657/2018, a qual inseriu no ordenamento jurídico o tipo penal do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, realizando-se por conseguinte, nova dosimetria da pena.

Em nova decisão o magistrado
a quo
acolheu os Embargos de Declaração (fls. 82v), fixando a nova dosimetria no patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses 20 (vinte) dias e 30 dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 29.11.2017, por volta das 21:30h, os denunciados na companhia de um menor e um terceiro não identificado, portando uma arma de fogo e faca, adentraram na residência das vítimas e, mediante violência, roubaram dinheiro e objetos das mesmas, logo após empreenderam em fuga.

Recebimento da denúncia à fl.67.

Resposta escrita às fls.79.

O acusado - Romário - e as testemunhas foram ouvidos em audiência de instrução e julgamento, com depoimentos gravados em áudio/vídeo, às fls. 94/96.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, fls.97/99.

A defesa, alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, fls.102/105.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim proferiu sentença e preliminarmente, informou que não contemplou o acusado Claudiney Mendes Silva, considerando que o réu não foi encontrado para ser citado, de acordo com a certidão de fls. 89. Assim, determinou que a diretora de secretaria providenciasse a formação de outro processo, com cópia das peças desta Ação Penal até a folha correspondente à esta sentença, para o prosseguimento do feito com relação ao réu Claudiney Mendes Silva.

Quanto ao réu Romário Gonçalves de Brito Neto, o mesmo foi condenado pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, §2ª-A, inciso I, c/c art. 70, 2ª parte, ambos do CPB, fixando a pena definitiva no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

O Ministério Público opôs
Recurso de Embargos de Declaração
(fls. 78-79), pugnando para que o apelante seja condenado ao tipo penal do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, pois o fato delitivo se deu em 29.11.2017, antes da vigência da Lei 13.657/2018, a qual inseriu no ordenamento jurídico o tipo penal do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, realizando-se por conseguinte, nova dosimetria da pena.

Em nova decisão o magistrado
a quo
acolheu os Embargos De Declaração (fls. 82v), nos seguintes termos:
¿(...) Verifico que os embargos de declaração foram tempestivamente opostos e reconheço a legitimidade do embargante, bem como o interesse em recorrer e a via eleita.
Trata-se de erro material, razão pelo qual, onde se leia na sentença art.157, §2º-A, I, do CPB, leia-se no dispositivo
como incurso no art. 157, § 2º, I, II e V do CPB
, e na terceira fase da dosimetria com aplicação da causa de aumento em 2/3, leia-se aplicação da causa de aumento de 1/3 ficando a pena em 5 anos e 4 meses 26 dias-multa que com aplicação do aumento de 1/6 do concurso formal, onde-se lê
pena em definitivo em 07 (sete) 09 (meses) e 38 dias-multa, leia-se: 6 (seis) anos, 2 (dois) meses 20(vinte) dias e 30 dias-multa
Sendo assim, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS (...)¿.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 90v-92),
pugnando pela absolvição, em razão da insuficiência de provas da prática do
crime de roubo qualificado
(
art. 157, § 2º, I, II e V do CPB)

Em
contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (fls. 95-97)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 103-104v)

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO N. 0000081-28.2019.814.0030
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM
APELANTE: ROMÁRIO GONÇALVES DE BRITO NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória, os elementos de prova, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes em apontar a autoria delitiva do acusado.

As vítimas foram categóricas em suas declarações, tanto em sede policial como em juízo, afirmando que o acusado de um terceiro não identificado, portando uma arma de fogo e faca, adentraram na residência das vítimas e, mediante violência, roubaram dinheiro e objetos das mesmas, logo após empreenderam em fuga. Vejamos:

A vítima,
Maria Adélia do Rosália
, com depoimento gravado em áudio/vídeo, juntado às fls. 96, declarou:
¿(...)Que trabalhava com seu Sergio (...) Que mora perto (...) Que nesse dia ela estava lá com sua netinha (...) Que estava sentada no pátio do lado de fora, no pátio, quando escutou o grito e quando virou el
e já estava com arma no rosto dela, e levou ela para dentro (...) Que viu o rosto Romário, que n¿o viu dos outros que estava com rosto coberto (...) Que este Romário ela conhece desde de pequeno
(...) Que quando seu Mario entrou com carro no pátio o Romário foi pra onde ele (...) Que pediram a chave do cofre (...) Que arrastaram ela pelo cabelo (...) Que amarraram ela (...) Que todos ficaram amarrados no quarto (...) Que levaram bebida, roupas, celular, o carro (...) Que olhou para dele, que conhece ele a muito tempo (...) Que o Romário estava de cara limpa (...)
¿.

A vítima,
Virgina Sousa Chaves
, declarou em juízo, com depoimento gravado em áudio/vídeo juntado às fls. 96:
¿(...) Que chegaram e estavam estacionando o carro
(...) Que Romário abordou primeiro ele depois ela (...) Que mandaram ela ir ao quarto e foi amordaçada e seu esposo (...) Que estavam sobre a mira do revolver (...) (...)
Que tanto na foto quanto na delegacia identificou o Romário, os outros não conseguiu identificar (...) Que moravam no sitio (...) Que levaram, celular, TV, relógios, 100 reais, óculos, e outras (...)¿.

A vítima,
Mario Sergio Oliveira
, declarou em juízo, com depoimento gravado em áudio/vídeo juntado às fls. 96:
¿(...) Que é vítima (...) Que conhece os acusados devido ao assalto (...) Que ocorreu em sua casa, na estrada do Crispim, entre as 09h e 09:30 (...) Que estavam chegando em casa, ele e sua esposa que é professora
(...) Que quando chegou lá foi surpreendido com os 04 elementos (...) Que colocaram arma na sua cabaça o outro colocou arma na cabeça de minha esposa (...)

Que Romário não estava encapuzado
(...)
Que colocaram dentro da casa (...) amordaçaram eles (...) Que ficaram assim até eles terminarem
(...) Que depois conseguiram desamarrar (...) levaram o carro corsa 2010, uma TV 50 polegadas, levaram maquina fotografa semiprofissional, DVD, 100 reais, peças de roupas de cama (...) reconheceu o Romário pelas fotos que os polícias mostrou (...) que não recuperou nada, nem o carro corsa (...) Que o policial mostrou a foto no mesmo dia da foto
(...) Que o reconhecimento foi feito na delegada por meio de foto no primeiro depoimento (...) Que só reconheceu o Romário (...) Que o Romário estava com arma em punho, que ele coordenava os outros, sem capuz (...)¿ .

O acusado,
Romário Gonçalves de Brito Neto
, declarou em juízo, com depoimento gravado em áudio/vídeo e juntado nos autos, fls. 96.
¿(...) Que já responde processo de 2015 por roubo (...) que não faz uso de drogas (...) Que é pescador (...) que foi preso por outro processo de associação (...)¿

Analisando atentamente as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, bem como pelo
auto de reconhecimento de fls. 13 e 14v
.

Nota-se que as provas são contundentes em desfavor do apelante, pois há harmonia nos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo e apesar do réu ter negado a prática delitiva, afirmando que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, alegando que foi preso por causa de uma foto antiga que os policias tinham e que estava em Marudá na época do crime. Que é perseguido pelo policial Gurjão.

Ressalto que as vítimas Maria Adélia do Rosália, Virgina Sousa Chaves e Mario Sergio Oliveira, tiveram contato direto com o apelante que foi devidamente reconhecido perante a autoridade policial, bem como detalharam com objetividade toda ação criminosa ocorrida no dia do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019)¿.

Diante das provas produzidas durante a instrução processual que demonstração toda ação criminosa que o apelante participou com outras pessoas, utilizando armas (arma de fogo e faca) e manteve as vítimas sob seu poder restringindo suas liberdades, uma vez que foram amarradas. Mantenho a sentença e rejeito a tese de insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator